Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para outro recurso (art. 1.026 do CPC), e o termo inicial do prazo para recurso é verificado a partir da decisão pela qual julgados os embargos de declaração. Assim, tempestivo o presente agravo de instrumento.
3. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada impugnação à penhora, alegação de impenhorabilidade dos valores porque destinados ao pagamento dos funcionários (art. 833, IV do CPC). 3.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil (ID 94501804). Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica).
4. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica.
5. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica.
6. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, comprovantes (IDs 101605571 – 101605574) que a agravante alega se referirem a pagamento dos funcionários nos meses de junho, julho e agosto/2021 demonstram que a penhora não inviabilizou o pagamento dos funcionários.
7. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 7.1. “A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora.” (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.